Tribunal: STF
Processo: Rcl 82889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Adevan Nascimento dos Santos e outro contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT5 no Processo 0001219-93.2017.5.05.0032, que teria supostamente violado garantias constitucionais. 



    Os reclamantes relatam:



    Conforme processo trabalhista indicado acima (integra dos autos em anexo), movida pelo Reclamado MARCOS DE MORAES SANTANA, que é Reclamante naquela ação trabalhista, ingressou com ação trabalhista contra Empresa em que os Reclamantes ADEVAN NASCIMENTO DOS SANTOS e EUMARIO NASCIMENTO DE JESUS eram Sócios, sendo que, a Reclamação Trabalhista foi julgada parcialmente procedente, estando a mesma em fase de execução processual. 



    No andamento da execução trabalhista, foi incluído no polo passivo, através da desconsideração da pessoa jurídica, os Reclamantes ADEVAN NASCIMENTO DOS SANTOS e EUMARIO NASCIMENTO DE JESUS. 



    Por conta da ATUAL situação financeira dos Reclamantes, que não tem condições de pagar a dívida trabalhista, se encontram sendo executados pelos mecanismos processuais (documento 1, p. 3).



    Segundo sustentam:



    [...] de maneira alguma a orientação contida no art. 139, IV, do CPC autoriza a restrição à liberdade de locomoção por conta de dívida, embora autorize a promoção de medidas outras restritivas, desde que não ofendam direito fundamental. Essa interpretação ampliativa não encontra espaço no ordenamento jurídico pátrio em decorrência das Normas Constitucionais que impedem a ação estatal na vedação ao direito de ir e vir em matéria cível / trabalhista, sendo a ação de Habeas Corpus inclusive o instrumento garantidor de tal direito fundamental.



    [...]



    Em que pese a expressa previsão contida no art. 139, IV do CPC de imposição de medidas restritivas de direito, ampliando a possibilidade de se alcançar a efetividade nas execuções, tal previsão não alcança a possibilidade de suspensão da CNH. A determinação de bloqueio da CNH do sócio/executado é, portanto, ilegal pois fere o livre exercício ao direito de ir e vir, conforme exposto na CF/1988. Medida como essa equivale à decretação da supressão de direitos pessoais e obrigacionais, interferindo diretamente nos direitos fundamentais do cidadão, que são inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis e invioláveis (documento 1, pp. 5-6).



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento da medida liminar e requerem, no mérito:



    I) A procedência da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL¸ para restabelecer a segurança jurídica e a hierarquia judiciária cassando/anulando a decisão impugnada proferida pelo Tribunal Regional da 5ª Região – BA e a sentença/decisão proferida em 1º grau naquela ação, objeto da presente reclamação, que SUSPENDEU a CNH dos Reclamantes, conforme exposto e fundamentado acima, consequentemente, SEJA DETERMINADO O DESBLOQUEIO da CNH dos Reclamantes junto ao DETRAN – BA – Departamento de Trânsito do Estado da Bahia (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois os reclamantes não apontaram violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Verifico que os reclamantes fazem alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que tenha sido contrariado pela decisão reclamada.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator